Tribunal: STF
Processo: HC 224046
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Luiz Bento contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 754.222/SP (págs. 142-149 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[o] paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material de infrações, nos termos do artigo 69, do mesmo diploma legal (cf. fls. 19/21). 



    2.1 A exordial acusatória foi recebida pelo d. Juízo de origem, sendo designada audiência de interrogatórios do paciente e corréu (cf. fl. 22).



    2.2 Ao final da fase de instrução, o Parquet pugnou pela remessa ao Colendo Tribunal do Júri, porquanto vislumbrou a necessidade de apurar delitos contra a vida, em concurso com o delito patrimonial (cf. fls. 23/25), sendo o referido pleito deferido judicialmente (cf. Fls. 27/28).



    2.3 Recebidos os autos perante a d. Vara do Júri, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando aos acusados a prática de 2 (dois) crimes de homicídio consumados qualificados, descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, além do crime de roubo circunstanciados pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, todos do Código Penal, em concurso material (cf. fls. 29/32).



    2.4 O d. Juízo de origem recebeu o aditamento a denúncia.



    2.5 Após a fase de instrução, as partes apresentaram alegações finais, sendo o paciente pronunciado, para que fosse submetido ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, e artigo 157, § 2º, incisos I e II, todos do Código Penal (cf. fls. 34/41).



    2.6 Submetido o feito ao Julgamento Popular, o paciente restou condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, por duas vezes, do Código Penal Brasileiro, nos moldes do artigo 69, do mesmo diploma legal, assim como absolvido em relação ao delito contido no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (cf. Fls. 42/44).



    […]



    Em vista disso, no que pertine ao instituto da continuidade delitiva são necessários alguns apontamentos, pois, como é cediço, a corrente majoritária adotada pelo Código Penal Brasileiro é a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva (vide precedentes dessa Colenda Corte Cidadã e da Egrégia Suprema Corte7 ), devendo-se levar em consideração não somente o pressuposto objetivo, mas também o subjetivo entre os eventos. 



    4.12.A E, em relação ao requisito subjetivo, conforme anteriormente demonstrado nesta ação mandamental, sem sombra de dúvidas está preenchido, pois houve unidade de desígnios em relação a ambas as condutas que configuraram os dois delitos, pois a atividade finalista era única, dentro do contexto de um mesmo comportamento, visando exclusivamente a eliminação da vida dos ofendidos. 



    4.12.B Com efeito, em relação ao requisito objetivo, pelas condições de tempo, espaço e forma de execução, tem-se que o crime subsequente (2ª série) é continuação do primeiro, formando, pois, de forma inequívoca, a figura do crime continuado. 



    4.12.C Melhor dizendo, se o paciente cometeu tais delitos (o que se admite apenas por amor ao debate), o fez mediante mais de uma ação, praticando crimes da mesma espécie (homicídios qualificados), no mesmo momento (condições de tempo), no mesmo local (condições de espaço), utilizando-se dos mesmos meios que utilizou para a prática dos delitos (disparos de arma de fogo – forma de execução), concluindo-se que o segundo crime foi contínuo ao primeiro.” (págs. 3-12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que padece o paciente MARCELO LUIZ BENTO, APLICANDO A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FRAÇÃO DE 1/6 (um sexto) DE AUMENTO SOBRE UM DOS CRIMES, em face do patente vilipêndio ao artigo 71, caput, do Código Penal, assim como dos princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade das penas, porquanto esta fora aplicada de forma demasiadamente exacerbada. 



    6.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Preclaros Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! ” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 



    “APENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).



    3. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.



    4. No caso dos autos, com razão as instâncias ordinárias ao reconhecerem o concurso material entre as condutas praticadas pelo paciente, ressaltando que ‘as ações foram distintas e derivadas de causas diversas’. Isto porque, ‘segundo o relato das testemunhas os disparos inicialmente foram dirigidos para uma das vítimas, somente após o debate entre os agentes, a segunda vítima foi alvejada, sob o argumento de que 'se matou um, mate o outro'’. Restou, ainda, explicitado pela testemunha presencial que ‘um dos meliantes aproximou-se do ofendido João e disse 'você lembra de mim quando você me zoou' e disparou; em seguida, o comparsa realizou disparos contra a vítima Milton’.



    5. Consignado pelas instâncias ordinárias que não foi evidenciada unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fáticoprobatório, o que não se admite na via estreita do writ.



    6. Agravo regimental não provido.” (págs. 145-146 do documento eletrônico 2).



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



    No mais, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, são diversos os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. ATUAÇÕES ISOLADAS E INDEPENDENTES. 



    I. - Não é suficiente, para a caracterização da continuidade delitiva, nos crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito e outro. No caso, há diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o paciente ora sozinho, ora em companhia de comparsas. Inocorrência da continuidade delitiva.



    II. - HC indeferido.” (HC 81.063/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas.” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido.” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos.



    3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 126.587/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator